Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FORNECEDOR DE SERVIÇO ESPECIALIZADO. OBRA DE ENGENHARIA CIVIL. MULTA. CLÁUSULA PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E TÉCNICA. IMPRUDÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. PREVER E EVITAR ACIDENTES. DEVER DO FORNECEDOR DO SERVIÇO.
1. Não se exige que o magistrado, ao proferir a sentença, manifeste-se expressamente sobre todos os documentos apresentados, desde que aqueles por ele considerados mostrem-se suficientes ao julgamento do feito.
2. O fato de a ré ser pessoa jurídica responsável por administrar vultoso patrimônio não a desqualifica como consumidora, devendo tal análise ser feita considerando-se as peculiaridades da relação objeto da demanda. No caso, a parte ré/apelada contratou a autora/apelante para executar serviço especializado de engenharia, logo deve ser reconhecida como hipossuficiente técnica, decorrendo daí sua vulnerabilidade. Ao menos em relação à área de conhecimento do serviço prestado, a ré, que se trata de empresa administradora de fundos de pensão, não domina os detalhes técnicos no mesmo nível que a autora.
3. Acrescenta-se que a ré é o destinatário final do serviço descrito na inicial, o que torna indiscutível sua condição de consumidora (Teoria Finalística).
4. O construtor/fornecedor do serviço especializado deve se responsabilizar tecnicamente pela solidez e segurança da obra que realiza, e não tentar transferir tal dever ao consumidor que nem mesmo atua nesta área de conhecimento. Sabe-se que este tipo de serviço possui riscos inerentes, cujo profissional atuante tem o dever de antecipá-los e evitá-los.
5. A responsabilidade técnica é automática, obrigatória e compulsória, além de possuir amparo legal (Lei no 6.496/77 – instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia e dá outras providências), indicando-se o responsável na Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
6. O art. 475 do Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
7. Negou-se provimento ao apelo interposto pela autora/reconvinte.